Tribunal: STF
Processo: RE 1376556
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA A TURMA RECURSAL DE ORIGEM PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDIDO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI Nº 0000201-02.2016.8.26.9000 - ACÓRDÃO QUE HAVIA SIDO PROLATADO EM DISSONÂNCIA DO DECIDIDO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO – RETRATAÇÃO ACOLHIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIV; 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, LXXIV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação.



    Isso porque o Adicional de Insalubridade é verba de natureza precária e transitória, paga somente enquanto perdurarem as condições insalubres na prestação dos serviços.



    A Lei Complementar nº 432/1985 criou um adicional pelo efetivo exercício do cargo ou função em unidade ou atividade considerada insalubre. Não se trata, pois, de uma vantagem inerente ao cargo, mas de um adicional devido pela conjugação do exercício, em caráter permanente, de qualquer cargo ou função em local de trabalho ou atividade de comprovada insalubridade aferida por laudo pericial.



    Outrossim, é uma vantagem que não se incorpora automaticamente aos vencimentos, ostentando natureza de gratificação de serviço (propter laborem), ou seja, uma retribuição paga em virtude das condições anormais em que o serviço é prestado.



    Assim, o adicional de insalubridade não deve integrar a base de cálculo dos quinquênios.



    Com efeito, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000201-02.2016.8.26.9000, foi firmado o seguinte entendimento:



    Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Adicional de Insalubridade. Verba de natureza precária e caráter transitório. Verba que não ostenta efeitos genéricos de aumento do funcionalismo e é devida enquanto perdurar o exercício da atividade insalubre. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Não integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço as vantagens de caráter eminentemente transitório ou eventual, percebidas pelo servidor em razão circunstâncias especiais e esporádicas. Adicional de Insalubridade não integra a base de cálculo do Adicional por tempo de serviço. (TJSP; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000201-02.2016.8.26.9000; Relator(a): Cynthia Thomé; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistemados Juizados Especiais; Data do Julgamento: 10/05/2017; Data de Registro: 18/05/2017)



    Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO a presente retratação para adequação da decisão ao Pedido de Uniformização de Lei nº 0000201-02.2016.8.26.9000 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente